Tribunal: TJMT
Processo: 1013782-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013782-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), RYAN CHARLES PONCE - CPF: 059.996.591-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN CHARLES PONCE - CPF: 059.996.591-67 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), KATIELLY TAINARA RODRIGUES - CPF: 050.262.321-75 (VÍTIMA), ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 939.946.211-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013782-11.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANQUE BERNEROSE VALENTIM
PACIENTE: RYAN CHARLES PONCE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO [ART. 157, § 2o-A, I, C/C ART. 14, II, DO CP] – FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DO CRIME E A DA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCABIMENTO – AUTORIA DESVELADA APÓS PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se os fundamentos que deram azo à decretação da prisão preventiva do paciente já foram objeto de
writ
pretérito, é descabida a rediscussão deles em nova ação mandamental. Pedido não conhecido.

Não há falar em ausência de contemporaneidade se a prisão preventiva do paciente foi decretada logo depois de identificada a autoria do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013782-11.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANQUE BERNEROSE VALENTIM
PACIENTE: RYAN CHARLES PONCE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se do
segundo

habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RYAN CHARLES PONCE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP].

O Defensor Dativo assevera que, após a sua nomeação para representar os interesses do paciente na ação penal, apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo juízo singular,
“todavia, limitou-se a utilizar os mesmos argumentos anteriormente utilizados em sua primeira decisão de indeferimento, não debatendo as novas teses arguidas por este patrono ora constituído” (sic)
.

Verbera que não há contemporaneidade entre a data do crime e a prisão de RYAN, e que não há risco à garantia da ordem pública, pois se trata de fato isolado na vida do paciente, que não responde a outras ações ou inquéritos policiais.

Aduz que não há risco à instrução criminal, pois não há elementos que permitam concluir que o paciente
“perturbe ou impeça a produção de provas”
.

Requer a concessão da ordem, para que RYAN seja posto em liberdade.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013782-11.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já registrei na análise do pedido de liminar, esta é a
segunda
ação mandamental impetrada em favor do paciente, sendo certo que, no HC no 1007458-05.2022.8.11.0000, de minha Relatoria, esta 1a Câmara Criminal, à unanimidade, já se pronunciou,
verbis
:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO [ART. 157, § 2o-A, I, C/C ART. 14, II, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, que demonstra a gravidade concreta da conduta do agente e autoriza a decretação da medida extrema.

Desse modo, verifica-se que
a questão relativa ao preenchimento dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública já foi analisada por este Sodalício
, razão pela qual
não conheço da impetração, neste ponto
.

Em relação à contemporaneidade, o impetrante sustenta que, entre a data do fato e a prisão preventiva de RYAN, transcorreram 3 [três] meses e 14 [quatorze] dias, uma vez que o fato se deu em
29/12/2021
e o mandado de prisão somente foi cumprido em
13/04/2022
.

De imediato, ressalto que
RYAN não foi prontamente identificado
. Em
30/12/2021
, ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS registrou o boletim de ocorrência n. 2021.343038, com a seguinte narrativa:

“NARRA O COMUNICANTE ACIMA QUALIFICADO QUE É PROPRIETÁRIO DO SUPERMERCADO LOS HERMANOS, LOCALIZADO NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, No 1928, BAIRRO BOA ESPERANÇA, NOVA BANDEIRANTES/MT; QUE POR VOLTA DAS 19H16MIN.
UM HOMEM DE ESTATURA PEQUENA, MAGRO, DE COR PARDA, USANDO UM BLUSÃO DE COR AZUL, SHORT JEANS, DE CHINELO E COM UM CAPACETE PRETO NA CABEÇA, COM ARMA EM PUNHO, TIPO "REVÓLVER" ADENTROU SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ANUNCIOU O ASSALTO
, QUE DIANTE DA AÇÃO/ROUBO SUA FILHA KATIELLY TAINARA RODRIGUES, A QUAL ESTAVA SENTADA JUNTO AO CAIXA, SE ASSUSTOU COM A SITUAÇÃO E COMEÇOU A GRITAR POR SOCORRO INSISTENTEMENTE; QUE NÃO SABE O MOTIVO POIS
EM NENHUM MOMENTO KATIELLY OFERECEU RESISTÊNCIA AO SUSPEITO, CONTUDO, DO NADA, ELE/SUSPEITO EFETUOU UM DISPARO EM DIREÇÃO AO CAIXA
; QUE AFIRMA O COMUNICANTE QUE NO MOMENTO DO FATO, ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA AOS FUNDOS DO SUPERMERCADO, E DIANTE DOS "GRITOS" DE SUA FILHA SAIU CORRENDO E CHEGOU NO MOMENTO DO TIRO,
NA OPORTUNIDADE O SUSPEITO AINDA LEVOU A ARMA EM SUA DIREÇÃO, POREM A ARMA "LENCOU", OU SEJA, FALHOU/NÃO FUNCIONOU
; EM SEGUIDA EVADIU-SE DO LOCAL A PÉ; QUE AFIRMA O COMUNICANTE QUE
ACOMPANHOU O SUSPEITO EM PARTE DO TRAJETO, CONTUDO, O SUSPEITO EFETUOU VÁRIOS DISPAROS EM SUA DIREÇÃO
, MOMENTO ESTE QUE INTERROMPEU A PERSEGUIÇÃO”.

Iniciadas as investigações, a equipe de Investigadores da Delegacia de Polícia teve acesso às câmeras de segurança do supermercado, por meio das quais foi possível identificar as características físicas do autor do fato:
“indivíduo magro, aparentemente de cútis branca, estatura mediana entre 1,70 a 1,75 de altura, trajava blusa de cor aparentemente azul, calça e chinelo, realizou o roubo com o capacete na cabeça com intuito de dificultar o reconhecimento”
[ID. 82203338, pág. 2, do IP n. 1000416-20.2022.8.11.0091].

No relatório que trata das diligências efetuadas, consignaram o seguinte:

“[...] Após análise do vídeo do crime e diante do exposto pelas vítimas consideramos que o suspeito era pessoa conhecida das vítimas, não aparentava ser ladrão experiente e pelo nervosismo provavelmente estava sob efeito de alguma substância psicoativa.

Ainda nas diligências encontramos uma senhora que não quis se identificar por medo de represálias a qual disse que estava na área da frente de sua residência no dia do fato, sendo que mora na quadra de cima onde aconteceu o crime, onde afirmou que havia visto um indivíduo correndo com capacete na mão de blusa e chinelo, que por estar de noite a mesma não conseguiu dizer mais detalhes.

Diante das diligências e a forma do crime a equipe considerou a possibilidade do suspeito morar na região, haja vista ter ido a pé cometer o crime e não se observou movimentação de apoio ao mesmo de um segundo envolvido.

A partir desta consideração a equipe entrou em contato com uma gama de informantes e através destes chegamos ao nome do suspeito qualificado como RYAN CHARLES PONCE, o suspeito RYAN reside a aproximadamente 3 quarteirões de distância do local do crime, analisando o trajeto da fuga do suspeito é factível com a residência do suspeito RYAN.

Importante ressaltar que a informação que RYAN era autor do crime chegou ao nosso conhecimento bem depois do dia do crime e que, a partir daí, foi realizado trabalho de campo nesta linha investigativa.

Ademais ressaltamos a declaração de JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO, termo colhido no dia 18/02/2022, onde o mesmo é categórico em afirmar que RYAN CHARLES PONCE foi o autor do crime, em sua afirmativa JOSE ESTEIVENIR deu detalhes do pré-crime, onde inclusive RYAN havia chamado o mesmo para participar do crime, diante da negativa de JOSE ESTEIVENIR o suspeito RYAN se manteve convicto e realizou a empreitada criminosa, contudo não obteve êxito e inclusive no pós-crime acabou dando detalhes a JOSE ESTEIVENIR de como tudo ocorreu.

Neste sentido, algo chamou a atenção da equipe em relação ao depoimento do mesmo (JOSE ESTEIVENIR), haja vista este ter dado detalhes como "a filha do comerciante se desesperou de gritar e logo apareceu o genitor dela", consideramos que só alguém que estivesse no local e ou ainda tivesse conhecimento de como tudo ocorreu poderia dar esses detalhes.

Nesta ceara salientamos que RYAN é usuário de drogas, inclusive com passagem nesta unidade policial pelo crime de uso de drogas (BOPM 2021.335958 e TCO 02/2022) e JOSÉ ESTEIVENIR traficante (atualmente preso), é de conhecimento desta equipe o vínculo entre as partes, a princípio uma relação de usuário e traficante, mas ambos se conheciam.

Conforme a declaração da vítima ITAMAR, no dia seguinte ao roubo o mesmo realizou o trajeto da fuga do suspeito logo pela manhã, e conseguiu encontrar um par de chinelo, que segundo ITAMAR seria do suspeito, o indivíduo na fuga perdeu o par de chinelo.

Em analise a redes sociais de RYAN CHARLES PONCE mais precisamente (Facebook) encontramos um vídeo de RYAN, conduzindo uma motocicleta e no vídeo RYAN está com chinelo muito parecido com o perdido pelo suspeito no dia do roubo.

[...]

Diante do exposto a equipe sugere que a Autoridade Policial represente em desfavor do suspeito RYAN CHARLES PONCE, por medida cautelar que considere necessária, haja vista ter elementos robustos quanto a autoria e materialidade do delito.

[...]”

O relatório policial foi concluído em
15/03/2022
– data em que foram reunidos os indícios suficientes de autoria –, e a representação pela prisão preventiva foi feita no dia
21/03/2022
.

Após sobredita representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva de RYAN em
05/04/2022
, que foi preso e interrogado em
11/04/2022
, quando confessou ser o autor da tentativa de roubo e dos disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial:

“QUE neste momento não deseja constituir advogado, que teve sua prisão comunicada a sua genitora APARECIDA FRANCISCA TELVA PONCE; QUE, vai responder as perguntas; QUE, perguntado se foi o autor o autor do crime imputado ao interrogado, afirma que sim; QUE, afirma que é usuário de drogas no dia do fato estava na praça central usando celular; QUE, recebeu uma cobrança de dívida de drogas de um traficante da cidade de Nova Monte Verde, que não vai falar quem é essa pessoa, que devia 500,00 para essa pessoa; QUE, afirma que sabe que os traficantes não perdoam dívida de droga e então decidiu cometer um roubo; QUE, afirma que pegou sua motocicleta e deu uma volta na cidade e ao passar frente do mercado LOS HERMANOS decidiu que roubaria; QUE o interrogado afirma que deu uma volta na quadra e escondeu a motocicleta nos fundos do postinho de saúde e então foi a pé até o local; QUE estava de blusa verde, calça e chinelo (marrom); QUE, estava armado com um revólver calibre 38, no momento do roubo estava no caixa do mercado a filha do dono; QUE, o interrogado afirma que anunciou o assalto e foi até na gaveta contudo a mesma estava travada; QUE, a filha do dono ficou nervosa e começou gritar pelo pai; que mandou ela calar a boca; que somente queria o dinheiro,
que então sacou o revólver e realizou um disparo na direção da gaveta do caixa
; QUE o pai da moça apareceu e então o interrogando decidiu fugir; QUE, afirma que
o dono do mercado saiu correndo atrás do interrogando, afirma que na tentativa de parar ele (dono do mercado) realizou mais um disparo, contudo não atirou na direção dele e sim para o chão
; QUE, depois do crime pegou a motocicleta que estava escondida e fugiu para o aeroporto e lá queimou a blusa e a calça que usava; QUE, estava com outra roupa por baixo, pois conseguiria despistar a autoria; QUE apenas contou para o menor (Esteivenir) e Leo sobre essa fita; QUE a arma de fogo o interrogado vendeu para quitar a dívida com o pessoal do tráfico; QUE está arrependido de ter feito isso, pois conhece o proprietário do estabelecimento e sua família”.

Após a prisão do paciente, o impetrante, na condição de Defensor Dativo, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que restou indeferido pelo juízo
a quo
, dando azo à impetração deste
mandamus
.

Em relação à alegada falta de contemporaneidade, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal.

A análise da linha do tempo – a cronologia dos acontecimentos – permitem concluir que, embora o crime tenha ocorrido em 29/12/2021,
somente em 15/03/2022 a Polícia Civil reuniu indícios suficientes de autoria para representar pela prisão preventiva de RYAN
, que foi decretada em 05/04/2022.

Não se visualiza, pela prova pré-constituída acostada aos autos, desídia ou negligência na atividade policial no tocante à apuração dos fatos e identificação do autor do delito.

Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria da Ministra ROSA WEBER, já decidiu que
“[...] A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, sendo necessária, no entanto,
a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i)
do risco à ordem pública
ou (ii) à ordem econômica, (iii)
da conveniência da instrução
ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
[1a Turma, AgRg no HC 192519/BA, public. DJe em 10/02/2021].

Em seu voto, a Relatora destacou o seguinte:

“[...]
Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva,
está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).

Nesse espectro, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6o, e 319 do CPP).

Repiso, no tocante à ausência de contemporaneidade, que o perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar.

Reitero, nesse contexto, que
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, o Plenário desta Corte manifestou que “A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC 143.333/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2019). [...]”

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia
. (HC 183167, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe-156 divulg. 22/06/2020, public. 23/06/2020).

Não se trata de uma mera operação aritmética entre a data do crime e aqueloutra, da decretação da medida extrema. O que deve ser considerado é se persistem os requisitos autorizadores, que,
in casu ̧
consubstanciam-se na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
empregado pelo paciente em sua empreitada criminosa, o que, como dito alhures, já foi objeto de apreciação por esta 1a Câmara Criminal no
writ
anteriormente impetrado em favor de RYAN, cuja ordem foi denegada.

Por derradeiro, registro que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 22/07/2022 e que as partes já apresentaram alegações finais, sendo que a da defesa foi protocolizada em 15/08/2022, quando os autos foram encaminhados à conclusão, para prolação de sentença.

Diante do exposto, conheço parcialmente do pedido e, nesta parte,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de RYAN CHARLES PONCE, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva dele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022